Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751074-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva (processo n. 0713580-59.2025.8.07.0018 – SINDIRETA/DF), que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento no cálculo da dívida, por considerar que, antes, é necessária a finalização da fase de liquidação dos cumprimentos individuais de sentença, com a apresentação dos valores devidos a todos os substituídos contemplados pelo título. Fixou, ademais, os honorários para a fase executiva em dez por cento (10%) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do STJ e determinou a intimação do réu para se manifestar, no prazo de trinta (30) dias, em observância ao art. 535, do CPC. Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em síntese: (i) possibilidade de inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva, conforme arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94; (ii) direito autônomo do advogado para executar a verba honorária nos próprios autos ou em processo autônomo, conforme jurisprudência do TJDFT e STJ; (iii) previsão legal para fixação dos honorários no momento da liquidação do julgado ilíquido, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC; (iv) inexistência de fracionamento indevido, pois cada execução individual é autônoma, sendo possível aplicar os percentuais do art. 85, §3o, do CPC por processo; (v) afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada caso não seja reconhecida a possibilidade de execução dos honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão, determinando a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% do proveito econômico, acrescidos de 2% a título de honorários recursais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nominada como “efeito suspensivo ativo”, a despeito do teor do art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, pois, a postergação, para o momento do julgamento colegiado do recurso, do exame do sustentado direito ao pagamento dos honorários fixados para a fase de conhecimento, não enseja risco de que a questão jurídica objeto do presente recurso se torne prejudicada. Ressalte-se que a parte recorrente sequer logrou explicitar concretamente em que consiste o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pretende evitar com o pedido de tutela de urgência. Fez apenas tangente referência, afirmando que o perigo da demora decorre “do caráter alimentar das verbas envolvidas”. Saliente-se que não constitui tarefa do magistrado supor quais os danos não declarados pela parte, que não se desincumbe da obrigação de expô-los quando se limita a utilizar a expressão genérica do texto legal Além disso, não se vislumbra a probabilidade do êxito da tese recursal, pois, em princípio, tendo o provimento jurisdicional exequendo remetido a apuração dos honorários sucumbenciais arbitrados para a fase de conhecimento à prévia liquidação de sentença, a decisão agravada parece conformar-se com a referida determinação judicial. Cabe, a respeito do tema a transcrição do seguinte precedente da egrégia 7a Turma Cível, que, aparentemente, amolda-se ao caso concreto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PRÓPRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL QUE REMETEU A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA No 1.142/STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, o título judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença coletiva não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, nos termos do art. 85, §4o, inc. II, do CPC. De fato, aludido diploma legal prevê que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, "somente ocorrerá quando liquidado o julgado". 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no 1309081 (Tema 1.142), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT, AI 0711938-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, destacou-se). Com efeito, tal entendimento não ignora a natureza alimentar do crédito nem impede que a sua liquidação se dê autonomamente em relação ao crédito principal. De igual modo, em análise preliminar, não se vislumbra plausibilidade na inclusão dos honorários decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva em cada um dos cumprimentos individuais. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator